Tribunal: STF
Processo: RE 79412
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
- Investigação de paternidade julgada procedente face às provas dos autos. Matéria preclusa no saneador, não pode ser objeto de apelo, extraordinário, se não houve recurso ou protesto tempestivo - Aplicação da Súmula nº 279. - Recurso extraordinário não conhecido.